Tribunal: TJBA
Processo: 0398288-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0398288-38.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Geane Gomes dos Santos Goes Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia visando sanar omissão em acórdão que negou provimento a apelação interposta pela parte autora, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a triangularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração visam suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 1º, do CPC, que determina a fixação de honorários advocatícios em recursos interpostos. 4.Verifica-se que a triangularização da relação processual ocorreu com a citação para apresentação de contrarrazões em sede recursal, configurando o dever de fixar a verba honorária sucumbencial. 5. Precedente do STJ confirma que, havendo citação para contrarrazões e julgamento desfavorável ao recorrente, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão referente à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal deve ser suprida quando configurada a triangularização da relação processual, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0398288-38.2013.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado GEANE GOMES DOS SANTOS GOES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça